Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-B, 216-B e 218-C, § 1°, do Código Penal, em contexto de violência contra mulher, além de fixar indenização por danos morais.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa argui, preliminarmente, nulidade das provas digitais pela ausência de perícia técnica. No mérito, quanto ao crime de divulgação de imagem íntima, aduz que não há prova da divulgação e que a única testemunha do fato foi dispensada pela Acusação. Defende que o acusado deve ser absolvido e, subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que o acusado já foi colocado em liberdade, não há interesse recursal quanto à matéria.
4. Na forma do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, o momento para requerer a produção de provas, inclusive pericial e testemunhal, é na resposta à acusação.
5. As mensagens ofensivas e ameaçadoras enviadas pelo acusado, inconformado com a gravidez da vítima e com o ajuizamento de ação de alimentos gravídicos, configuram o crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B, do Código Penal), que tem lastro probatório nas capturas de tela acostadas aos autos e na narrativa harmônica e coesa da vítima.
6. O crime de registro de vídeo íntimo sem consentimento da vítima (artigo 216-B, do Código Penal) está comprovado por captura de tela e pela mídia juntada aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
7. Não há provas suficientes para a condenação pelo crime de divulgação de imagem íntima (artigo 218-C, § 1°, do Código Penal), pois a única testemunha que poderia confirmar a publicação foi dispensada e não há registros da divulgação em massa, tampouco dos supostos xingamentos recebidos pela vítima em sua conta pessoal ou da tentativa de suicídio sustentada como sendo consequência da suposta conduta criminosa do acusado.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-B, 216-B, 218-C, § 1o, 61, inciso II, alínea "f"; CPP, art. 396-A.